Tribunal: TCU
Processo: 007.728/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6641/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.728/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adineu Alexandre Correia (XXX.513.512-XX); Altemir Ribeiro de Arruda (XXX.623.592-XX); Alvaro Kuhl (XXX.693.449-XX); Antonio Bento de Souza (XXX.597.272-XX); Antonio Pereira de Moraes (XXX.358.362-XX); Elias Josias da Silva (XXX.517.722-XX); Elisabeti Amaral Maduro Lopes (XXX.091.212-XX); Iris Luiza Sandi (XXX.864.422-XX); Josefa Celia Bezerra Nicolau de Oliveira (XXX.863.153-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.